Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-91.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA.
1. A construção jurisprudencial da responsabilidade do Estado pelo pagamento das despesas em hospitais particulares tem como suporte fático a inexistência de vagas nos hospitais públicos. Foi precisamente nesse contexto que se extraiu a tese do Tema 1.033 do STF (RE 666.094) que delimitou o contorno jurídico da questão.
2. Diante da inexistência de vagas em hospital público, em vez de aplicar multas ou decretar a prisão dos diretores de hospitais, cabe ao juiz determinar o equivalente prático, ou seja, a internação em hospital privado.
3. Não se pode admitir que o usuário do sistema de saúde público, por conveniência, opte por procurar o sistema privado, contornando a necessária triagem médica e os critérios de prioridade e de acesso igualitário às ações de saúde.
4. Conforme dispõe o art. 8° do Decreto no 7508/2011, “O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS”. Subverte essa lógica o paciente que ingressa no sistema público por meio do hospital privado.
5. Exigir que o Estado arque com as despesas da internação em hospital privado sem o necessário respeito aos critérios técnicos definidos pela Central de Regulação representa grave violação do critério da urgência como um definidor justo para a prioridade no atendimento
6. Se a autora sponte sua realizou a transferência para o hospital particular antes de aferir a existência de vaga nos hospitais públicos, se não houve decreto cominatório judicial que determinasse o custeio das despesas do hospital privado escolhido pela autora e se não houve omissão da parte do Estado que atuou de forma razoável para resolver a questão, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente o pedido de custeio das despesas do hospital particular.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.